Tribunal: TJMT
Processo: 1044679-48.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044679-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EVANETE DA MATA BENTO OLIVEIRA - CPF: 002.213.471-94 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0068-41 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1044679-48.2024.8.11.0001.

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)
:

EVANETE DA MATA BENTO OLIVEIRA.

Recorrida(s)
:

ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA E SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO NO PRODUTO – VÍCIO NÃO SANADO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO Nº 1 DA 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO, A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA CONSUMIDORA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.
250769673
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à restituição do valor pago, visto que o aparelho celular apresentou defeito no prazo de 7 (sete) dias.

Ainda, sustenta a falha na prestação do serviço, afirmando que é dever do comerciante recolher o produto defeituoso e encaminhar à assistência técnica.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, as recorridas
refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, sendo que a reclamada
Samsung
,
em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 250769680, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia
10/06/2024
, adquiriu junto à reclamada
Eletromar
01 (um) aparelho celular, marca
SAMSUNG GALAXY A055MLSG A05 128GB VERDE,
no valor de
R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais)
, conforme documentos anexados no id. 250769198.

Afirma que, antes do prazo de 7 (sete) dias da compra, o produto começo a apresentar defeitos em seu sistema, com o aparecimento de mensagem exigindo um código para liberação do acesso, consoante imagem anexada no id. 250769198, pág. 10.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada
Eletromar
, a qual informou que desconhecia qualquer senha cadastrada no aparelho e que não haveria como resolver o problema.

Assim, sustenta que procurou a autorizada da reclamada
Samsung,
sendo informada que o código/senha solicitado para funcionamento do aparelho seria, supostamente, referente a um cadastramento antifurto, possivelmente cadastrado pela própria reclamada
Eletromar
para se prevenir de furtos.

Em razão da ausência de solução, a reclamante procurou novamente a reclamada
Eletromar
, solicitando a restituição do valor ou a troca do aparelho. No entanto, a demandada informou que nada poderia ser feito,
nem mesmo ofereceu recolher o aparelho para enviá-lo à assistência técnica para avaliação.

A reclamada
Samsung,
por sua vez, afirma que o produto não foi encaminhado à assistência técnica autorizada para reparo.

Já a
reclamada
Eletromar
afirma que, ao ser procurada pela reclamante, orientou-a a levar o produto à assistência técnica existente em Cuiabá-MT
.

Informa que a autora retornou à loja afirmando que o posto autorizado teria se negado a realizar o reparo, sob o argumento que a solicitação de senha seria devido a um aplicativo instalado pela loja.

Sustenta a reclamada que não instalou qualquer aplicativo no produto e desconhece o que motivou o pedido de senha no aparelho, auxiliando a reclamante a entrar em contato com a fabricante.

No caso, restou comprovado nos autos o defeito apresentado no produto, conforme fotografia
anexada no id. 250769198, pág. 10, o qual não foi sanado pelas reclamadas, mesmo restando incontroverso o fato de a reclamante ter procurado a reclamada
Eletromar
para a solução do impasse, o que foi corroborado pelos áudios anexados nos ids. 250769650/250769651.

Com efeito, oportuno destacar o entendimento do STJ, no sentido de que o comerciante, por estar incluído na cadeia de fornecimento do produto, é responsável por receber o produto defeito e encaminhá-lo à assistência técnica. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ART. 18 DO CDC. DEVER DE QUEM COMERCIALIZA PRODUTO QUE POSTERIORMENTE APRESENTE DEFEITO DE RECEBÊ-LO E ENCAMINHA-LO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RESPONSÁVEL
, INDEPENDENTE DO PRAZO DE 72 HORAS. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DECADÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MODIFICAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Por estar incluído na cadeia de fornecimento do produto, quem o comercializa, ainda que não seja seu fabricante, fica responsável, perante o consumidor, por receber o item que apresentar defeito e o encaminha-lo à assistência técnica
, independente do prazo de 72 horas da compra, sempre observado o prazo decadencial do art. 26 do CDC. Precedente recente da Terceira Turma desta Corte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu no caso. Incidência da Súmula nº 7 desta Corte. Precedentes.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(STJ - REsp n. 1.568.938/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020.) (grifei)

O
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, preleciona que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.
(grifei)

No entanto,
as reclamadas não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Logo, faz jus a reclamante à restituição do valor pago de
R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais)
,

devendo a parte autora proceder a devolução às reclamadas do produto defeituoso que se encontra em sua posse.

No caso,
os danos morais restaram caracterizados,
eis que o
defeito no produto ensejou que a autora ficasse privada
de seu uso
, com ofensa a sua dignidade pelo descaso da parte reclamada na condução do problema
, na angústia e intranquilidade causadas pela situação não desejada.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO - APARELHO CELULAR - DEFEITO DO PRODUTO NÃO SANADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DEVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Se o vício apresentado no produto não é sanado, mesmo depois de decorrido o prazo legal, tampouco houve substituição do bem defeituoso ou restituição do valor pago, fatos que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido e desprovido do valor despendido com a sua aquisição
. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - RI 828/2013, Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 17/09/2013, Publicado no DJE 26/09/2013) (grifei)

Ademais, vê-se que a parte autora
buscou uma
solução administrativa junto à reclamada Eletromar (ids. 250769650/250769651), porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as recorridas/reclamadas ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Ainda, determino a restituição do importe de
R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais)
a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Por fim,
determino que a parte autora proceda a devolução, às reclamadas, do produto defeituoso que se encontra em sua posse,
a fim de evitar a configuração de enriquecimento sem causa
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024